Tribunal: STF
Processo: Rcl 94987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO    DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 208.667/RS, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).

    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida pela ora beneficiária em desfavor da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como procedimento de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo da União.

    3. Informa que a ação foi originariamente ajuizada na Justiça Federal, que declinou da competência em razão da exclusão da União do polo passivo, remetendo os autos à Justiça estadual, onde se suscitou conflito de competência, no qual o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande/RS, órgão suscitante, para processar e julgar a demanda subjacente.

    4. Noticia a interposição de agravo interno em desfavor da referida decisão, no qual não obteve êxito. Informa a interposição de recurso extraordinário em que foi alegada violação ao que decidido no Tema RG nº 793. Assevera que o recurso teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento.

    5. Sustenta que o órgão reclamado, ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). Argumenta que, consoante o aludido paradigma, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

    6. Requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o trâmite do Conflito de Competência nº 208667/RS”. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a correta aplicação da tese fixada no paradigma apontado como violado. 

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 208.667/RS, teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema RG nº 793, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015).

    12. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de conflito de competência instaurado entre o  Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Rio Grande/RS, como suscitante, e o Juízo Federal da 2ª Vara Cível de Rio Grande – SJ/RS, como suscitado, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação dos réus — Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul e União — em obrigação de fazer, consistente na realização de “cirurgia de catarata bilateral”, com urgência.

    13. Ao apreciar o incidente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, cujo julgado — ato ora reclamado — foi assim ementado (e-doc. 5; grifos acrescidos):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte autora pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no âmbito do SUS. A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 do STJ, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Rio Grande. 
2. Considerando que o Juiz Federal reconheceu a inexistência de interesse da União, no caso, afastando, expressamente, a sua legitimidade passiva, deve ser mantida a decisão ora agravada, que concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas 150 e 254 desta Corte Superior.  
3. Agravo interno não provido.”

    14. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator dos autos no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4, p. 4-5; destaques acrescidos):

“Este conflito de competência foi suscitado em demanda ajuizada perante a Justiça estadual, contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Rio Grande – RS, com o objetivo de assegurar a realização de cirurgia de catarata bilateral. Contudo, foi determinada a inclusão da União no polo passivo e os autos foram remetidos para a Justiça Federal. 
Por sua vez, o Juiz Federal da 2ª Vara de Rio Grande – SJ/RS reconheceu a ilegitimidade passiva da União, declinou de sua competência e determinou o retorno dos autos para a Justiça estadual, o que ensejou o presente conflito.
De início, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234/STF) – Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com a edição da Súmula 60, nos seguintes termos:
(...)
No referido precedente, restou expressamente consignado que o entendimento firmado não se aplica "aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar".
Diante disso, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado no Tema 1234/STF ao presente caso, que trata de ação voltada à obtenção de tratamento médico-cirúrgico.
(...)
No caso, como a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da União, impõe-se a declaração da competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ, in verbis: 
Súmulas 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 
Súmula 254/STJ: A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. (...)”

    15. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado. Observa-se que o Juízo reclamado limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente porque o conflito de competência não é a via processual adequada para tal desiderato. 

    16. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 793 cuidou de definir a quem incumbe o dever de prestar saúde, a decisão reclamada cuidou de resolver qual o juízo competente para julgar a causa após a exclusão de um dos litisconsortes. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato impugnado, não afirmou a inexistência de responsabilidade solidária da União na obrigação pleiteada, tampouco que ela não devesse compor o polo passivo da lide. Ao contrário, limitou-se a reconhecer sua incompetência para a análise da questão naquele específico contexto processual, nos termos das Súmulas nº 150 e nº 224 do STJ).
 
    17. Verifica-se, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, razão pela qual não há falar em descumprimento de qualquer dos comandos fixados no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 da Repercussão Geral), o qual se mostra totalmente inaplicável ao caso.

    18. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

    19. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

    20. Registro, ademais, ad argumentandum tantum, que, ainda que superado o óbice da ausência de aderência em relação à decisão proferida no conflito de competência, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, compulsando os autos da demanda subjacente ao incidente, verifica-se que o procedimento postulado pela autora  (cirurgia de catarata), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.05.05.038-0, como de média/alta complexidade.

    21. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde. 

    22. Logo, as demandas obrigacionais referentes a procedimentos de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, porquanto compete aos Estados e aos Municípios a prestação do atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a utilização dos recursos recebidos por meio de transferências fundo a fundo.

    23. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator